Tribunal: TJSP
Processo: 0225228-72.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Representação comercial - Prevenção da 23a Câmara de Direito Privado, que julgou o Agravo de Instrumento no 0261517-08.2012.8.26.0000 – Equívoco na distribuição por prevenção à esta Câmara – Art. 105 do Regimento Interno do TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Representação comercial - Prevenção da 23a Câmara de Direito Privado, que julgou o Agravo de Instrumento no 0261517-08.2012.8.26.0000 – Equívoco na distribuição por prevenção à esta Câmara – Art. 105 do Regimento Interno do TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.